Tribunal: TJDFT
Processo: 0724526-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724526-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZI ANNE ROSA DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: GERSON ROSA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GENI SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Suzi Anne Rosa da Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, em sede de inventário, declarando que a irresignação da recorrente se volta, em verdade, contra decisão precedente, não conheceu, por intempestividade, dos embargos de declaração. Salienta que, no curso do processo, apresentado o1 primeiro formal de partilha, a recorrente ofertou impugnação. No entanto, posteriormente, foi determinada a apresentação de novo formal, que, de igual forma, também foi objeto de irresignação pela agravante. Ressalta que, em seguida, foi proferida decisão rejeitando a segunda impugnação com fundamento em preclusão, que, por sua vez, foi objeto dos embargos de declaração não conhecidos pelo ilustre magistrado processante. Afirma que tal recurso é tempestivo, pois interposto no prazo de cinco (5) dias, contado do referido decisum. Alega violação ao direito à ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para cassar a decisão agravada. Por meio do despacho de ID no 60459685, determinou-se a intimação da recorrente para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso. Manifestação protocolizada ao ID no 60855571. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica da narrativa da parte agravante, bem como dos autos de referência, a decisão agravada foi proferida no curso da fase de conhecimento de processo de inventário. Diante disso, o recurso é cabível nos exatos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Passa-se ao exame do pleito liminarmente formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, não se evidencia o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, se for proferida sentença homologatória do esboço de partilha apresentado pelos demais herdeiros, tal decisum poderá ser objeto de insurgência em eventual recurso de apelação. Ademais, em princípio, não se evidencia o afirmado error in procedendo, pois, ao que aparenta, a colação dos valores da pensão alimentícia foi determinada na decisão de ID no 107976145, que, do seu turno, se consolidou por força do não conhecimento do recurso interposto pela agravante. Além disso, e, ainda em princípio, a irresignação quanto ao pretendido abatimento da correção monetária nos valores dispensados à recorrente a título de pensão alimentícia, que se pretendia afastar da colação, parece encontrar igualmente óbice na preclusão. Como consignado, na decisão de ID no 107976145, foi indeferido o pedido de afastamento da pensão alimentícia da colação. Supervenientemente, sem olvidar tal fato jurídico, a recorrente peticionou, sustentando o direito de ver abatida a correção monetária do montante colacionado no esboço de partilha. Cabe destacar, ademais, que, ao que parecem evidenciar os autos, a insurgência da agravante quanto à atualização do valor da colação até a abertura da sucessão, manifestada na petição de ID no 147235408, foi objeto da decisão de ID no 151279711, que, acolhendo a manifestação do Parquet de ID no 1512336092, determinou a intimação da inventariante para apresentar novo esboço de partilha, como requerido pela douta Promotoria de Justiça. O feito prosseguiu em seus termos e, supervenientemente, foi confeccionado novo esboço, contra o qual a agravante mais uma vez se insurgiu, mediante impugnação (ID no 187217460). Ocorre que, na referida objeção, a recorrente restringiu-se a reiterar o direito de ver afastada da colação a pensão alimentícia por ela recebida, mas sem tecer qualquer consideração sobre encargos acessórios. Diante disso, ao que aparenta, a decisão de ID no 190648564, ao rejeitar a impugnação por considerar que a questão – direito de afastamento da pensão da colação – encontrava-se preclusa, não parece padecer do vício de omissão afirmado, uma vez que o tema – direito de abatimento da correção monetária da colação – não foi objeto de suscitação na nova objeção ofertada pela recorrente. Disso sobra a conclusão de que os argumentos expendidos no recurso não ostentam relevância, sendo improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível dê provimento ao recurso para cassar a decisão agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relato